Tribunal: TJSP
Processo: 1000938-98.2024.8.26.0660
Classe: Remessa Necessária Cível / Pensão
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. IMPROVIMENTO. I. Caso em Exame: Ação de Benefício Previdenciário movida por Carmen Roseli da Silva contra a São Paulo Previdência – SPPREV. A autora alegou união estável com Celso Apolinário Almeida, falecido em 28/07/2021, e requereu a concessão de pensão por morte, indeferida administrativamente por falta de

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. IMPROVIMENTO. I. Caso em Exame: Ação de Benefício Previdenciário movida por Carmen Roseli da Silva contra a São Paulo Previdência – SPPREV. A autora alegou união estável com Celso Apolinário Almeida, falecido em 28/07/2021, e requereu a concessão de pensão por morte, indeferida administrativamente por falta de comprovação da união estável. A sentença reconheceu a união estável e concedeu o benefício. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar o direito da autora à percepção de pensão por morte em razão da união estável mantida com o falecido. III. Razões de Decidir: (i) A prova documental apresentada demonstrou a convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família, conforme artigo 1.723 do Código Civil. (ii) O termo inicial do benefício foi corretamente fixado na data do requerimento administrativo, com aplicação dos consectários legais conforme a legislação vigente. IV. Dispositivo: Recurso desprovido.